Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703692-06.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA, SILFARNEY GUEDES RAMOS, SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS APELADO: SEBASTIAO PALMEIRA DOS SANTOS, SILFARNEY GUEDES RAMOS, RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA DECISÃO Analiso o pedido de tutela de urgência formulado no apelo de Id. 21598993. Cuida-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO PALMEIRAS DO SANTOS contra a sentença de Id. 22479802, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, no âmbito dos presentes autos, conta com o seguinte dispositivo: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, também na forma do art. 322, § 2o, do CPC, para determinar aos réus RENATA ESTELLA NASCIMENTO PALMEIRA e SILFARNEY GUEDES RAMOS a desocupação e a restituição da posse do imóvel ao requerente, tendo em vista a fração que titulariza, correspondente à metade dos eventuais direitos incidentes sobre o imóvel, no prazo máximo de 60 dias, sob pena de expedição do respectivo mandado para cumprimento forçado. Condeno, ainda, os réus ao pagamento de aluguel ao pelo uso do imóvel entre a ultimação do prazo indicado na notificação encaminhada pelo autor (ID 33008543) e a efetiva desocupação, a ser calculado na proporção de 50% (metade) do valor locatício de mercado, apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre as parcelas vencidas incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês a partir de cada vencimento. Diante da causalidade e da sucumbência verificada, condeno os réus, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 85, §8o do CPC, observada a gratuidade deferida nos autos. Resolvo o mérito das demandas, conforme art. 487, I, do CPC. Após a preclusão maior, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. No bojo de apelo, o demandante formula pedido de antecipação de tutela para o fim de viabilizar sua reintegração de posse do imóvel litigioso, justificando ser o bem de sua exclusiva propriedade e onde pretende residir. Afirma já ter notificado os réus para que desocupassem o imóvel, sustentando ainda a existência de “dívida com o consumo de água e energia elétrica, que vem aumentando todos os meses de forma exacerbada, e provocando sérios prejuízos ao autor”. Contra a sentença monocrática, suscita vícios de “violação aos princípios da adstrição, congruência e dispositivo e sentença extra petita” e “violação ao princípio do contraditório e ampla defesa e fundamento surpresa”. No mérito, e em resumo, rechaça a suposta aquisição conjunta do imóvel com a apelada Cirlei, tal como reconhecido pelo juízo de origem, reiterando (1) a ineficácia como título translativo de propriedade da procuração passada à aludida ré pelo primitivo proprietário do imóvel; (2) o fato de ter supostamente comprado integralmente o ágio do bem de seus coproprietários, arcando integralmente com o saldo devedor; (3) o recebimento do imóvel na forma entregue pela CODHAB e as reformas nele empreendidas. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da Justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência incidental, formulado em recurso de apelação, para, no presente caso, permitir ao apelante a posse do imóvel objeto da controvérsia recursal. Muito embora possível a concessão da medida buscada, exige-se, tomando por empréstimo a disciplina própria do CPC (art. 1.012, § 4°), efetiva demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que segundo observo em juízo de cognição próprio do momento processual não é o caso dos autos. As razões invocadas pela apelante são as mesmas consignadas no apelo, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque rechaçadas em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. Ademais, observo que o pedido ora formulado já foi objeto de consideração por esta Corte, ainda que em caráter liminar, no bojo do agravo de instrumento n° 0723474-26.2019.8.07.0000, onde, entre outras considerações, foi sopesada a circunstância de haver dois outros processos tratando sobre o mesmo imóvel reivindicado pelo apelante. Há, inclusive, associadas a estes autos, as ações de oposição e usucapião movidas pela ora apelada Cirlei, que tenta, em tais feitos, ver reconhecido também seu exclusivo direito de posse sobre o bem questionado, questão que foi devidamente sopesada por esta Corte no julgamento do aludido agravo de instrumento. A propósito, a ementa que resultou de tal recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO INICIAL DESTA RELATORA PREJUDICADOS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. EXISTENCIA DE PRÉVIA AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGENCIA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. A ação de oposição, conforme atual regramento (arts. 682 e seguintes do CPC/2015), é um procedimento especial no qual um terceiro intervém em demanda alheia, vindicando para si uma coisa ou um direito que esteja sendo disputado entre o autor e o réu na ação originária (art. 682 do CPC). Deve o opoente propor esta ação autônoma em autos apartados e antes da prolação da sentença do processo principal, sendo determinado pela norma que ambas as ações tramitem conjuntamente e que o incidente seja julgado antes da ação original (art. 686 do CPC). 2.1. Reputa-se correta a decisão que determinou o sobrestamento da ação principal até o momento em que a ação de oposição alcance o mesmo estágio processual daquela, para fins de tramitação conjunta. 3. A ação de usucapião especial urbana prevista no art. 1.240 do Código Civil – fundamento da ação de oposição – independe de prévio reconhecimento de união estável ou casamento entre a opoente e oposto, sendo necessário comprovar que: a) possui, como seu, área urbana de até 250 m2 durante cinco anos ininterruptamente e sem oposição; b) utiliza o bem como sua própria moradia ou de sua família; c) não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 4. O processo, como se sabe, "é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). (...) 4.1. Configura-se preclusão temporal e lógica quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. De mais a mais, como já ressaltado, em juízo de cognição exauriente, portanto, com base na análise de todas as provas produzidas, não houve o acolhimento pelo ilustre magistrado sentenciante da tese suscitada no recurso, de modo que eventual desacerto da decisão recorrida demanda análise mais efetiva do caderno processual, não tendo o apelante de plano demonstrado eventual ilegalidade flagrante ou manifesta injustiça praticadas pelo Juízo singular que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora. Além disso, não vislumbro dano efetivo que autorize o acolhimento da medida pleiteada, considerando que os réus, segundo afirmado pelo próprio recorrente, por autorização deste, na forma de suposto contrato de comodato verbal, ocupam o imóvel já há substancial espaço de tempo, podendo a reintegração de posse do autor no bem, acaso acolhida sua tese, ser efetiva, sem maiores danos concretos, após o julgamento de mérito dos recursos. Nesse contexto, não vislumbro de imediato a probabilidade de provimento do recurso nem o dano iminente indispensáveis ao acolhimento do pedido Destarte, indefiro a tutela de urgência. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora